Tribunal: TJES
Processo: 5008092-98.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008092-98.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: LVR TURISMO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008092-98.2021.8.08.0048
Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Serra/ES
RECORRENTE
: MARIA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, LVR TURISMO LTDA ME, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO PACOTE DE VIAGEM. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES, EM NÍTIDO ATENDIMENTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ACEITAÇÃO TÁCITA. ATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre cancelamento de voo ofertado pelas rés, em que restou adquirido pacote de viagem com destino ao Estado de Santa Catarina, com partida em 11/06/2020. Alega a autora/recorrida ter pago o valor de R$ 2.850,78 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos) pela viagem. Em face ao cenário de Pandemia da Covid-19, não foi possível realizar a viagem, sustentando a autora não ter havido reembolso do valor pago.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a obrigação solidária das rés à restituição simples do valor pago, julgando improcedente o pedido de dano moral.

(3)
. Em recurso inominado, a parte ré almeja a alteração da r. Sentença no que tange ao prazo determinado para devolução dos valores fixados em 10 (dez) dias da publicação da mesma, destacando, para tanto, a incidência do inciso I do § 6º, do artigo 2º, da Lei 14.046/2020, em que teria até a data de 31 de dezembro de 2022 para devolução dos valores pagos.

(4).
Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões.

(5).
A partir da sentença estabelecedora da obrigação de pagar, constata-se que ambas as rés depositaram valores em Juízo, sem qualquer ressalva quanto à condenação em si (id’s 2697786 e 2697795). A situação, dessa forma, torna incontroversa a determinação do Juízo a quo no sentido de restituição simples dos valores pagos a título de aquisição da passagem aérea, na medida em que configura aceitação tácita da decisão outrora objurgada, consoante regra estabelecida no art. 1.000,
caput
e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Há nítida ocorrência de ato incompatível com o direito de recorrer, tornando desnecessárias maiores considerações acerca das razões recursais.

(6).
Apesar da solicitação da recorrente, não é cabível no caso dos autos a prorrogação da restituição de valores desembolsados com a aquisição do pacote de viagem para o dia 31/12/2022. Sobre o ponto, é importante esclarecer que a Lei 14.390/2022 alterou a Lei 14.046/2020, que prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura. Com isso, nas hipóteses de ocorrência, entre 01/01/2020 a 31/12/2022, relativa a adiamento ou cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, constata-se não haver obrigatoriedade de reembolso de valores pagos ao consumidor, desde que, consoante art. 2º da Lei 14.046/2020, reste assegurada: i) a
remarcação
dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou ii) a
disponibilização de crédito
para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Em caso de não asseguradas as referidas opções [remarcação dos serviços ou disponibilização do crédito],
é cabível a restituição
ao consumidor dos valores por ele desembolsados nos prazos estabelecidos no § 6º do art. 2º da Lei 14.046/2020, inclusive o mencionado pela recorrente. Todavia, conforme já ressaltado, a partir da condenação judicial pelo Juízo
a quo
de restituição do valor da passagem, a própria recorrente antecipou-se para efetivar o pagamento, mesmo que não integral, da quantia devida, o que retira a necessidade de respeitar o prazo estabelecido em lei. Cuida-se da aplicação do princípio geral da boa fé e da máxima de que ninguém pode se beneficiar com a própria torpeza (“
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
”).

(7).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.